Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. O mandado de prisão cautelar expedido em desfavor do paciente foi cumprido no curso da execução penal, em 2025, por ocasião da avaliação dos requisitos necessários à progressão antecipada para o regime aberto. Sua expedição ocorreu em 2019, no transcorrer da ação penal deflagrada para apurar a prática de crime de homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública. A prisão cautelar foi mantida mesmo após a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao paciente.
5. A autorização para trabalho externo e a ausência de faltas disciplinares durante o tempo em que esteve cumprindo pena pela prática do crime de roubo majorado indicam bom comportamento carcerário. Isso, somado à inexistência de novos delitos e à boa conduta desde a ocorrência dos fatos, ou seja, por mais de oito anos, demonstram que o paciente, por ora, não representa risco à ordem pública.
6. A prisão preventiva não é mais necessária para garantir a ordem pública, pois as circunstâncias revelam que, embora os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente estivessem preenchidos, em 2019, os motivos que a ensejaram não mais persistem.
7. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e ausente outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.